Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002463-05.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLANE TORRES GOMES DE SA, ANDRE RORIZ BUENO, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO, MANACES ALVES FERREIRA, DARIO VITOR LIMA DE SOUZA EMBARGADO: ANDRE RORIZ BUENO, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CARLANE TORRES GOMES DE SA, DARIO VITOR LIMA DE SOUZA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO D E S P A C H O Reitere-se o ofício à 19a Vara Federal, a fim de que promova a baixa de restrições no veículo arrematado pelo peticionário José Apolinário da Costa (id. 22531346). Nada há prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran/DF, eis que este Relator não ostenta competência para promover baixa de gravame determinado por outro juízo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 6 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator